Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RESTRIÇÃO DE ACESSO POR SUPOSTA PENDÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais. A autora alegou bloqueio indevido de sua conta no aplicativo por suposta dívida referente à corrida realizada na plataforma eletrônica da requerida, e pleiteou: (i) confirmação da tutela provisória de urgência para reativação do cadastro; (ii) declaração de inexistência de débito; e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão de qualquer restrição ao uso do aplicativo, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a restrição de acesso da apelante à plataforma da apelada, em razão de suposta pendência financeira, caracteriza ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, sendo insuficiente a mera frustração contratual ou aborrecimento cotidiano.
4. A autora não especifica qual direito da personalidade foi violado nem comprova sofrimento que ultrapasse os dissabores inerentes a transtornos do cotidiano.
5. A ré comprovou que a conta da usuária não foi desativada, apenas limitada quanto à realização de novas viagens em razão da pendência não regularizada. 5.1. A apelada cumpriu prontamente a decisão judicial que determinou a reativação dos serviços, o que afasta a alegação de agravamento da situação por conduta da ré.
6. O inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviço, sem repercussão significativa nos direitos da personalidade, não enseja danos morais, sobretudo pelo fato de que a apelante tinha a seu dispor uma rede de transportes por aplicativos diversos, bem ainda a rede de transportes viários e metroviários do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A restrição temporária de acesso à plataforma de transporte por aplicativo, motivada por pendência financeira não regularizada, e sem demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de conduta abusiva por parte do fornecedor de serviços, não gera por si só o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 12, caput, e 186; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.